Tribunal: STF
Processo: HC 252356
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu o pleito cautelar no Habeas Corpus 978.896/SP, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCELO LUIZ DOS SANTOS RODRIGUES, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no HC n. 2389125-32.2024.8.26.0000.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, pela prática do delito capitulado no art. 297, caput, c/c o art. 71, ambos do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade.



    Neste writ, a parte impetrante, sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, em razão da inobservância do disposto no art. 580 do CPP, uma vez que foi concedido ao corréu o direito de recorrer em liberdade.



    Afirma que não foi realizada a detração penal na sentença, tendo sido a referida matéria deduzida em Apelação que não foi julgada até a presente data.



    Relata que o paciente possui predicados pessoais favoráveis e que o período de 10 meses que se encontra preso preventivamente deve ser detraído da condenação e, com efeito, promove-lo ao regime semiaberto e, quiçá, concedendo-se o livramento condicional. (fl. 06).



    Aduz, que possui todas as condições pessoais favoráveis para responder o processo em liberdade, ou seja, é réu primário, emprego lícito, residência fixa e família constituída.



    Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, para que possa recorrer em liberdade, ainda que mediante a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    É o relatório.



    DECIDO.



    Em juízo de cognição sumária, observo que não está presente a plausibilidade jurídica do pedido, indispensável para o deferimento da liminar, pois o Tribunal de origem consignou o seguinte (fls. 08/14):



    Desde logo cabe ver que ao contrário do alegado na presente impetração, a denegação do pedido de liberdade, enquanto capítulo da sentença, expôs motivação, embora sucinta, satisfazendo assim a exigência constitucional (art. 93, IX, da CF), referindo a MM Juíza ao fato de ter o réu respondido preso ao processo. E aqui se reitera: a fundamentação breve, concisa, não se identifica com a ausência de motivação ensejadora de nulidade, tampouco sendo exigência constitucional de motivação que sejam corretos, no entender das partes, os fundamentos do decisum (AgReg no Ag no RE 1.244.250/RJ, rel. Min. Edson Fachin; DJe 10.9.2021; AgReg no ARE n. 1.107.224/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 4.10.2018). Inadmissível ainda confundir-se a fundamentação contrária aos interesses da parte com ausência de motivação (AgInt no AREsp n. 1.927.802/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, D Je 25.2.2022).



    Veja-se que o paciente foi preso em flagrante, e assim respondeu ao processo, indeferindo-se inclusive, durante o andamento do feito, sucessivos pleitos de revogação da custódia porque subsistiam os seus motivos ensejadores, havendo assim fundamentos para a manutenção da privação de liberdade.



    E exigir-se que o juiz, novamente, fundamente de modo exaustivo na sentença a necessidade da manutenção da custódia soaria redundante, desnecessário, sendo preciso considerar o julgado em sua inteireza e nem se olvidando que se mostraria incoerente manter o paciente preso pelo menos, durante o andamento do processo, e solto pelo mais, quando já condenado. Esse, aliás, o entendimento pacificado (HC nº 957.517/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, D Je 6.11.2024; AgReg no HC n. 489.165/SC, rel. Min. Jorge Mussi, j. 11.4.2019; HC nº 387.059/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 22.8.2017).



    [...]



    Aqui, como consignado na r. sentença condenatória, cuidou- se de réu portador de maus antecedentes e reincidência, sendo ressabido que a condenação do acusado se constitui na alteração fática mais comum, capaz de reafirmar e sustentar a manutenção da segregação cautelar do réu, motivo pelo qual não se pode analisá-la em separado. Nem trazendo a d. Advogada subscritora da inicial do writ comprovação escorreita de qualquer situação excepcional capaz de alterar nesta via, ab initio, o julgado, reservada evidentemente aos autos da apelação a análise dos questionamentos acerca da dosagem das penas e da escolha do regime inicial, duvidosa ainda a possibilidade de incidência automática da detração nesta Instância.



    Verifica-se, portanto, que o decisum combatido, em exame superficial, parece ter sido proferido com fundamentação suficiente e da qual não é viável extrair a conclusão de que cause constrangimento ilegal flagrante sanável monocraticamente na presente fase processual.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal a quo a respeito da atual situação do paciente e do processo, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. A resposta deverá ser instruída com chave ou senha de acesso aos autos eletrônicos e às informações processuais.



    Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer, retornando em seguida para decisão (doc. 5).



    Ao final, busca-se:



    [...] a concessão da ordem para que seja REVOGADA A PRISÃO e fixar medidas cautelares diversas da prisão na forma do art. 319 do CPP, concedendo-se a ordem postulada, PERMITINDO AO PACIENTE RECORRER EM LIBERDADE (doc. 1, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator